Tribunal: STF
Processo: HC 243846
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1.Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho, no qual o paciente pretende rever o lapso temporal para obter benefícios. 



    É o relatório. Decido.



    2. A impetração não merece processamento.



    Verifico que o arrazoado não permite a aferição dos fundamentos de fato e de direito que legitimam a pretensão, sobretudo porque desemparado de qualquer documentação. 



    Consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016. 



    Ademais, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010).



    Outrossim, sem a identificação de ilegalidade imputável,sequer em tese, à autoridade diretamente sujeita à sua jurisdição não está inaugurada a competência do Supremo Tribunal Federal.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, embora seja Corte de vértice, só detém competência, outorgada pela Constituição Federal, para julgamento de habeas corpus, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, “[…]quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Revela-se indispensável a observância do sistema processual e as regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, sobretudo porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva. Por todos, menciono os seguintes julgados:  



    [...] 1. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a espécie não está arrolada em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte(HC 191.593 AgR, Relator(a): Min. Presidente, Plenário, julgamento virtual de 20 a 27.11.2020)



    [...] a competência desta Suprema Corte, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de juiz de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros [...] (HC 198.120 ED, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.04.2021)  



    3. À vista do exposto, com esteio no art. 14 c/c o art. 13, V, e, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Sem prejuízo, comunique-se a Defensoria Pública do Estado de São Paulo com atuação nesta Corte, a fim de que tome as medidas que entender pertinentes em prol do paciente/impetrante, inclusive perante o Juízo adequado. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente